Tribunal: TJPA
Processo: 0811400-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811400-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERIKON SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0811400-74.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Portel

Impetrante: Adv.
Renan Vinicius Nascimento Bruno e outro
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

Paciente:

Erikon Santos Silva

Procurador(a) de Justiça: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA EM VIRTUDE DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR NÃO TER O PACIENTE TOMADO CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE O CONTEÚDO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. ALEGAÇÃO INFUNDADA.
Demonstrado nos autos principais que o paciente tomou total conhecimento das medidas que lhe foram impostas, através de mandado de intimação cumprido por meio de oficial de justiça, tendo lançado a sua assinatura dando ciência do conteúdo do mandado.
INVOCADA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE IMPROCEDENTE.
No particular, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstrou a necessidade da medida extrema, destacando que mesmo impondo-se medidas protetivas em desfavor do paciente ele, ainda, ameaça a vítima, inclusive agredindo-a, revelando-se a necessidade da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, possuindo a decisão a fundamentação necessária para ensejar a custódia preventiva do paciente.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, remédio parcialmente conhecido e ordem denegada na parte conhecida.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Erikon Santos Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Portel
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em virtude de decreto preventivo, por ter supostamente descumprido medidas protetivas que lhe foram fixadas em favor de sua ex-companheira, nos autos de nº 0800520-88.2024.814.0043
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que não se mostraram presentes os requisitos ensejadores da custódia preventiva, além do que ele não tinha conhecimento das medidas protetivas imposta em seu desfavor, como proibição de contato com a sua ex-companheira e distância de aproximação, sendo que, para a configuração do crime que lhe está sendo atribuído, necessário se faz a comprovação da prévia intimação do paciente sobre o conteúdo de tais medidas protetivas, o que inocorreu, sendo o coacto réu primário, com trabalho lícito e residência fixa, motivo que suplica a revogação da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou caso não seja esse o entendimento da Corte, que lhe sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 20735081
.

Informações prestadas conforme ID nº 20895236
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, sob a alegaç~çao de que
não se mostraram presentes os requisitos ensejadores da custódia preventiva, além do que o paciente não tinha conhecimento das medidas protetivas imposta em seu desfavor, motivo que requer a expedição do alvará de soltura, ou que lhe sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deve ser mantido
in totum
, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

No que se refere a alegação de que o paciente não havia tomado ciência da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, esta não se sustenta, pois em análise junto ao processo de nº 0800520-88.2024.814.0043 no primeiro grau de jurisdição, vê-se que foram deferidas as medidas protetivas ora questionadas e claramente na ID 120899056/57 percebe-se que o paciente tomou ciência de todo o conteúdo da decisão judicial, inclusive lançou sua assinatura no mandado que foi cumprido pelo meirinho.

Noutro ponto, vejo que a decisão combatida foi deveras fundamentada, já que o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, salvaguardando, de forma concreta, a integridade física e psíquica da vítima,
sendo essa decisão definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 20647037)
:

“Os requisitos para a prisão preventiva estão presentes.

A prisão preventiva, muito embora seja medida de exceção, deve ser decretada quando as cautelares diversas da prisão ou mesmo, como é o caso, medidas de protetivas de urgência se revelarem insuficientes para evitar a reiteração delitiva.

No caso, o representado tem reiterado agressões e ameaças à vítima, a despeito das diversas vezes que a vítima já procurou por apoio e proteção do Estado.

Do que se tem dos autos, a vítima, ainda no ano de 2022, registrou boletim de ocorrência policial relatando que o representado teria desferido socos pelo corpo e rosto da ofendida, na frente de duas crianças, um filho em comum do casal e outro filho unilateral da vítima. Na mesma oportunidade, ameaçou a vítima, dizendo que a mataria, caso fosse preso, bem como mataria seus pais (ID 118798405 - Pág. 9).

Há dois meses, em abril do corrente ano, a vítima tornou à Delegacia de Polícia Civil e reforçou por novo pedido de medida protetiva de urgência. Relatou que reatou o relacionamento com o representado, por temer que ele fizesse mal a seus pais, pois os ameaçava de morte. Discorreu que tentou terminar o relacionamento e sair de casa, e foi novamente ameaçada de agressão, na frente de seus filhos e de sua mãe, que impediu que a violência física fosse concretizada.

A proteção foi novamente deferida, por decisão datada de 17/04/2024 (ID 113486501, processo n.º 0800520-88.2024.8.14.0043).

A despeito de estar ciente das medidas protetivas de urgência, bem como de todo o seu próprio histórico de violência, conforme afirmação da ofendida (ID 118798405 - Pág. 10), o representado foi, por três vezes, até a zona rural, atual local de domicílio da ofendida, violando a ordem de afastamento.

Não bastasse, no recente dia 02/06/2024, enquanto a ofendida transitada em via pública na companhia de sua irmã NAYADRA DE VALES DO AMARAL, o representado foi ao encontro da vítima e lhe agrediu com socos e, quando Nayara tentou impedir, acabou sendo também atingida em seu rosto com um tapa. Após golpear ambas, o representado afirmou que apenas cessaria com as agressões quando conseguisse matar a ofendida. Ameaçou, ainda, fugir com o filho do casal que, segundo a genitora, também teme o pai (ID 118798405 - Pág. 10).

O histórico de violência aparentemente sofrida pela vítima e por todos os familiares próximos, filhos e pais, fala por si. O representado tem insistido em agredir a vítima, mesmo a despeito da existência de ordem judicial de afastamento e proteção.

As ameaças que o representado tem reiteradamente feito à vítima, verdadeiramente, parecem se concretizar no campo das ações, desafiando o bom senso e a ordem jurídica.

A vítima parece viver presa num conglomerado de relacionamento possessivo e violento, e nenhuma busca pela proteção do Estado, até o momento, tornou-se efetiva.

O representado, de forma audaciosa e destemida, tem insistido em agredir a vítima, já agrediu sua irmã, e ameaça contra a vida da ofendida e de todos os seus familiares. E não tem ficado apenas nas ameaças, afirmando que cessará as agressões somente quando efetivamente levá-la a óbito.

O representado, com sua conduta, parece implorar pela sua própria prisão preventiva, que, sem qualquer dúvida, é a única medida para, neste momento, garantir a vida da vítima e de seus familiares
.

A par de todo o arsenal de violências, que justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública
, há também indicativos de fuga. Tanto atual, impossibilitando sua prisão preventiva, como na primeira oportunidade, em que também se evadiu para evitar sua prisão.

Logo,
a prisão preventiva se justifica, também, para assegurar a

aplicação da lei penal
.

É quanto basta.

Diante do exposto, acolhendo o pedido, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ERIKON SANTOS SILVA, qualificado, forte nos artigos 312 e 313, I e IV, do Código de Processo Penal.

(...)”
Grifei e destaquei.

Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319), impondo-se a proteção da integridade da vítima.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAMENTO DA SEGURANÇA FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações. 5. Ordem denegada.” (STJ Sexta Turma, HC 462454/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 25.09.2018, p. 03.10.2018, DJe de 16.10.2013)

Por fim,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (súmula 08 deste e. Tribunal)

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial, o
DENEGO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 09/09/2024